Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gab. Des. Diaulas Costa Ribeiro - 8a Turma Cível Número do processo: 0726733-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, deixou de fixar os honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença em favor do agravante (proc. no 0705357-30.2019.8.07.0018, ID no 13083121, págs. 2-3). Preparo (ID no 13083122, págs. 1-2). O agravante foi intimado para adequar a sua pretensão recursal, que deveria observar os limites cognitivos do agravo de instrumento, conforme despacho de ID no 13136516. Em resposta, apresentou a petição de ID no 13362466, págs. 1-2, ocasião em que desistiu do pedido de antecipação de tutela e ratificou os demais termos do recurso. Intimem-se os agravados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro